Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-41.2019.8.07.0017
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
DIREITO PENAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. QUANTUM DE AUMENTO ADEQUADO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO. VALOR MÍNIMO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. Não subsiste o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando se encontram acostadas aos autos robustas peças comprobatórias da materialidade e da autoria do delito.
2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese. Precedentes.
3. Os depoimentos dos policiais têm relevante valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório se aliados às demais provas dos autos. Precedentes.
4. Em relação à reparação material, esta e. Corte de Justiça tem entendimento de que a palavra da vítima, obtida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é suficiente para determinar a indenização material a qual deve ser condenado o acusado, competindo a este a contraprova caso não concorde com o valor estipulado. Precedentes.
5. Inviável o pleito defensivo de substituição da pena, tendo em vista a exacerbada culpabilidade do ora apelante (art. 44, III, do CP).
6. RECURSOS CONHECIDOS, E NO MÉRITO DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA ACUSAÇÃO.